Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. QUESTÃO APRECIADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da embargante. 1.2. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante aduz que o julgado seria omisso por supostamente deixar de considerar a legislação que dispõe sobre os planos de assistência à saúde e do próprio contrato, notadamente a ausência de previsão para cobertura obrigatória de tratamento domiciliar.
2. Em que pese a alegação da embargante, o acórdão estabeleceu de forma clara e inteligível que a necessidade de atendimento por meio de tratamento domiciliar estava amparada em relatório médico, sendo vedada a interferência do plano de saúde quanto à necessidade do tratamento ou da melhor terapêutica prescrita pelo médico. 2.1. Apontou o julgado, ainda, que a cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato.
3. Desse modo, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Outrossim, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.